Tribunal: TJES
Processo: 0015106-33.2020.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015106-33.2020.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOSE RAMALHO JUNIOR
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOSÉ RAMALHO
JUNIOR
, em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória – Privativa do Júri, que, na ação penal n.
0015106-33.2020.8.08.0024
, pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no art. 121, §2º, V e VIII, c/c art. 14, II (três vezes), ambos do Código Penal, e art. 14 da Lei 10.826/2003 e art. 35 da Lei 11.343/2006.

Nas razões recursais de fls. 314 e seguintes (processo digitalizado), pugna-se pelo reconhecimento de nulidade por ausência de exame de corpo de delito; a inaplicabilidade do art. 167 do CPP, uma vez que era possível a realização do laudo pericial e por inexistir a oitiva em juízo de testemunha presencial dos fatos a fim de suprir a perícia; a ausência de indícios de autoria e a desclassificação para o crime de resistência, pois “os disparos foram efetuados apenas no intuito de afastar os policiais” no momento em que “intentava empreender fuga”; a ausência de demonstração de estabilidade e permanência quanto ao delito do art. 35 da Lei 11.343/2006.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo não provimento do arrazoado. No mesmo sentido, parecer da d. Procuradoria de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0015106-33.2020.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE RAMALHO JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOSÉ RAMALHO
JUNIOR
, em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória – Privativa do Júri, que, na ação penal n.
0015106-33.2020.8.08.0024
, pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no art. 121, §2º, V e VIII, c/c art. 14, II (três vezes), ambos do Código Penal, e art. 14 da Lei 10.826/2003 e art. 35 da Lei 11.343/2006.

Nas razões recursais de fls. 314 e seguintes (processo digitalizado), pugna-se pelo reconhecimento de nulidade por ausência de exame de corpo de delito; a inaplicabilidade do art. 167 do CPP, pois era possível a realização do laudo pericial e por inexistir a oitiva em juízo de testemunha presencial dos fatos a fim de suprir a perícia; a ausência de indícios de autoria e a desclassificação para o crime de resistência, pois “os disparos foram efetuados apenas no intuito de afastar os policiais” no momento em que “intentava empreender fuga”; a ausência de demonstração de estabilidade e permanência quanto ao delito do art. 35 da Lei 11.343/2006.

Pois bem, o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, V e VII, na forma do art. 14, inciso II (três vezes), ambos do Código Penal; art. 14, da Lei 10.826/2003 e art. 35 da Lei 11.343/2006, por fato ocorrido em 27 de setembro de 2020, aproximadamente às 23h30min, durante estado da calamidade pública, no bairro Jaburu, Vitória/ES.

Afirma-se que os policiais militares estavam em patrulhamento na localidade, quando avistaram o recorrente com outros indivíduos, todos portando armas de fogo. Ao perceberem a presença das autoridades, passaram a efetuar disparos em direção aos milicianos que, para repelirem a injusta agressão, revidaram e atingiram o réu, sendo encontrado consigo um revólver calibre 38, marca Taurus, com 04 munições deflagradas e 02 intactas.

Os demais criminosos conseguiram empreender fuga em direção à região de mata que dá acesso ao Morro da Floresta e permanecerem disparando em direção aos policiais. Após a troca de tiros, as autoridades realizaram buscas nas proximidades, quando então encontraram uma pistola Taurus .380 com numeração raspada, com capacidade para 18 munições, alimentada e carregada com 10 munições, um rádio comunicador na frequência do tráfico local, carregadores com capacidade para 18 munições, além de outros objetos.

A análise do recurso deve ter como premissa que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal” (REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente nega que tenha atirado contra os policiais militares e que estivesse portando arma de fogo. Afirma que estava na rua conversando com uma terceira pessoa, quando visualizou três indivíduos em confronto com policiais.

Por sua vez, os policiais quando ouvidos em juízo afirmam, em apertada síntese, que realizaram um cerco no Morro do Jaburu, em razão das informações de que havia pessoas comercializando entorpecentes e na posse de armas; que ao chegarem no local, teriam sido recebidos a tiros, iniciando-se o confronto armado, sendo o Recorrente baleado e posteriormente encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência de Vitória/ES (fls. 36-44 e fls. 255-258 e 267).

Portanto,
quanto às tentativas de homicídio
,
ainda que o recorrente tenha negado a autoria, outros elementos informativos e probatórios colhidos no processo são suficientes para sustentar a tese acusatória, especialmente os autos de apreensão (fls. 48 e 51), o laudo pericial de balística (fls. 185-190) e as declarações dos policiais militares (fls. 36-44 e fls. 255-258 e 267).

Reitero que em se tratando de pronúncia, basta “a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS).

Pelos fatos narrados, a princípio, inviável a tese desclassificatória para o delito de resistência. As declarações dos policiais indicam que os primeiros disparos teriam sido realizados pelo Recorrente e os outros envolvidos, que, “ao perceberem a presença dos policiais militares, abriram fogo contra a guarnição”, iniciando-se a troca de tiros.

Logo, não verifico nesta fase que o Recorrente apenas buscava opor-se à execução de ato legal, mas que teria ele iniciado a ação violenta posteriormente revidada pelos militares.

Quanto à alegação de ausência de exame de corpo de delito, saliento que o Recorrente responde por tentativa de homicídio, sendo que as vítimas, policiais militares, não foram atingidos, inexistindo, portanto, violação ao art. 158 do CP.

De fato, considerando tratar-se de tentativa “branca” - quando não há lesão ao bem tutelado – não há que se falar em necessidade de perícia, “uma vez que, não ocorrendo dano, não há corpo de delito a ser examinado” (RHC 22.433/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 26/04/2010).

De todo modo, reitera-se que a ausência de objeto a ser periciado não importa em impronúncia, eis que outros elementos colhidos nos autos apontam para provável atuação do recorrente para a prática das tentativas de homicídio.

Entretanto, obtenho conclusão distinta

quan
t
o ao crime de associação para o tráfico
(art. 35 da Lei 11.343/2006).

Sem desconsiderar a orientação jurisprudencial no sentido de que o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, “certo é que a submissão de qualquer caso à apreciação do Júri depende, necessariamente, de um mínimo de tipicidade objetiva e indícios de autoria, situação que não se verifica no caso concreto” (AgRg no AREsp 1621078/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020).

Como sabido, “para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa (AgRg no REsp 1661427/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022).

Impossível ignorar o contexto do crime e os objetos apreendidos, que apontariam para a grande probabilidade de que o Recorrente estaria envolvido na traficância.

Porém, inexiste qualquer prova produzida, seja em juízo, seja na esfera policial, de que o Recorrente e os demais, que sequer foram identificados, agiam com o ânimo associativo.

Ainda que a pronúncia exija apenas “indícios suficientes de autoria”, não há menção ou elementos concretos que demonstrem a posição do Recorrente em possível facção criminosa ou a vontade de permanecer associado de forma estável e permanente.

Em verdade, trata-se de mera presunção com base nas declarações dos policiais, que descreveram a dinâmica pela disputa do tráfico de drogas no Morro do Jaburu entre as facções chamadas de “PCV” ou “Trem Bala” e “3CP”.

Firme nessas premissas, merecem acolhimento os argumentos defensivos.

Não se trata, pois, de absolvição sumária, mas de impronúncia do Recorrente, já que inexistem provas mínimas do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006.

Pelo exposto, conheço do Recurso em Sentido Estrito e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão de pronúncia, na forma do art. 414 do CPP, a fim de
IMPRONUNCIAR
o réu JOSÉ RAMALHO JUNIOR quanto ao
crime do art. 35 da Lei 11.343/2006
.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE RESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPRONÚNCIA DO CRIME CONEXO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal” (REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

2. Inviável a tese desclassificatória para o delito de resistência, pois não é possível constatar que o Recorrente apenas buscava opor-se à execução de ato legal, mas que teria ele iniciado a ação violenta posteriormente revidada pelos militares.

3. Considerando tratar-se de tentativa “branca” - quando não há lesão ao bem tutelado - não há que se falar em necessidade de perícia, “uma vez que, não ocorrendo dano, não há corpo de delito a ser examinado” (RHC 22.433/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 26/04/2010).

4. Sem desconsiderar a orientação jurisprudencial no sentido de que o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, “certo é que a submissão de qualquer caso à apreciação do Júri depende, necessariamente, de um mínimo de tipicidade objetiva e indícios de autoria, situação que não se verifica no caso concreto” (AgRg no AREsp 1621078/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020).

5. Ainda que a pronúncia exija apenas “indícios suficientes de autoria”, não há menção ou elementos concretos que demonstrem a posição do Recorrente em possível facção criminosa ou a vontade de permanecer associado de forma estável e permanente.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, a fim de impronunciar o recorrente quanto ao crime do art. 35 da Lei 11.343/2006.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.